Tribunal: STF
Processo: Rcl 93379
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.387.795/MG (TEMA RG Nº 1.232). INOBSERVÂNCIA À ORDEM EMANADA POR ESTA SUPREMA CORTE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPERAÇÃO EXCEPCIONAL DO ÓBICE. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Premium Gestão Patrimonial S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Palmas/TO, no Processo nº 0000563-14.2020.5.10.0802, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).

2. A reclamante narra que a ação trabalhista objeto desta reclamação está em fase de execução. Informa que, por meio da decisão reclamada, proferida em 12/01/2023, foi incluída no cumprimento de sentença, sob o fundamento de integrar o mesmo grupo econômico das empresas devedoras, o que reputa indevido, por não ter havido “qualquer apuração prévia acerca de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica”.

3. Noticia que apresentou exceção de pré-executividade contra essa decisão, na qual sustentou a nulidade de sua citação, a inexistência de grupo econômico e a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema RG nº 1.232. A exceção foi rejeitada por decisão de 13/03/2024, o que ensejou a interposição de agravo de petição, ao qual foi negado seguimento. Interposto agravo de instrumento em agravo de petição, o trâmite processual foi suspenso por decisão de minha relatoria, proferida nos autos da Rcl nº 68.327/TO, em 20/05/2024.

4. Informa que, após o julgamento definitivo do Tema RG nº 1.232, “a execução foi retomada sem que os autos retornassem ao TRT para apreciação do Agravo de Instrumento em Agravo de Petição, e, sobretudo, sem que fosse determinada a exclusão imediata da Reclamante do polo passivo, embora a situação dos autos não se enquadrasse em nenhuma das exceções previstas na tese vinculante”. Destaca que “peticionou pleiteando sua exclusão, em conformidade com a decisão do STF”. 

5. Pontua que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Palmas/TO, em decisão de 04/02/2026, “indeferiu o pedido sob o fundamento de que a decisão que autorizou sua inclusão teria transitado em julgado, aplicando, de forma incorreta, a exceção prevista no Tema 1.232”, e determinou o prosseguimento da execução.  

6. Defende o cabimento da presente reclamação, na medida em que “a controvérsia sobre a inclusão da Reclamante já havia subido ao TRT10 (AIAP que não foi julgado por conta da liminar na RCL 68.327/TO)”.

7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo até a decisão final desta reclamação. No mérito, pede a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão impugnada, observando-se o decidido no Tema RG nº 1.232.

É o relatório. 

Decido.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

11. No caso em tela, alega-se que o Juízo do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Palmas/TO não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral). Eis o teor da tese fixada pelo Plenário do STF, em 10/10/2025, no julgamento de mérito do referido paradigma:

“1- O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2- Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3- Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

          Passo à análise. 

12. O exame detido destes autos me conduz a superar, em caráter excepcional, o óbice do não esgotamento das instâncias, haja vista a evidente plausibilidade jurídica do direito alegado nas razões da inicial, bem como o risco de constrição patrimonial da reclamante em aparente detrimento de orientação vinculante desta Suprema Corte. Nesse sentido, cito:

“EMENTA: Referendo em medida cautelar em reclamação. Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU). Tomada de contas. Prescrição da pretensão punitiva. Reflexos na capacidade eleitoral passiva do reclamante. Inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90. Plausibilidade do direito. Risco de perecimento. 1. Da decisão reclamada consta que foram considerados diversos atos aptos a interromper o prazo prescricional, com base no art. 2º da Lei 9.873/99, o que vai de encontro a precedentes do STF que corroboram a tese do reclamante de que a multiplicidade de marcos interruptivos da prescrição em sede de processo de tomada de contas tem o condão de restabelecer cenário jurídico incompatível com a ratio informadora da norma de interpretação constitucional que revela a prescritibilidade da pretensão ressarcitória ao erário fundada na atuação de Corte de Contas. 2. Há, no caso dos autos, razão para, excepcionalmente, se conhecer da presente reclamação, não obstante a ausência de exaurimento da via recursal exigida no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, tendo em vista os contornos do caso concreto, os quais indicam a plausibilidade do direito vindicado e o risco de dano irreversível, que envolve o direito fundamental à elegibilidade, uma vez que o reclamante disputa cargo eletivo nas eleições municipais de 2024. 3. Medida liminar referendada.”
Rcl nº 72.370-MC-Ref/DF, Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/10/2024; p. 06/11/2024; destaques nossos). 

13. Com efeito, nos autos da Rcl nº 68.327/TO, ajuizada pela parte ora reclamante, na qual julguei procedente o pedido para determinar a suspensão da execução trabalhista no Processo nº 0000563-14.2020.5.10.0802, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema RG nº 1.232, fiz constar expressamente, daquela análise, que os documentos apresentados pela reclamante indicavam “que a empresa Premium Gestão Patrimonial S/A. (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) passou a figurar como parte executada desse mesmo processo, consoante indica a decisão reclamada”.   

14. Ao ajuizar a presente reclamação, a reclamante aponta que a nova decisão do Juízo reclamado, proferida após o julgamento do mérito do Tema RG nº 1.232, determinou que a execução fosse retomada em seu desfavor, sem que os autos retornassem ao TRT para apreciação do agravo de instrumento em agravo de petição, outrora com o trâmite suspenso. 

15. Verifica-se que o TRT da 10ª Região determinou a devolução dos autos à origem em decorrência da decisão por mim proferida na Rcl nº 68.327/TO, considerando que a remessa dos autos àquela instância não observou a determinação de suspensão do feito (e-doc. 13, p. 2): 

“A decisão proferida pelo eXMº Ministro André Mendonça na Reclamação 68327/TO suspendeu o presente processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral - fls. 922/929). Logo, a remessa dos autos a esta instância não observou tal determinação.”

16. Nada obstante, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, observa-se que o Juízo de origem, instado a se manifestar sobre o processamento do referido recurso, considerou que já havia negado seguimento ao agravo de petição e ao agravo de instrumento, razão pela qual não caberia reformar tais decisões por meio da petição apresentada pela parte ora reclamante, sob  pena  de preclusão e afronta ao devido processo legal: 

“(...) Compulsando os autos, verifico que a questão relativa à inclusão da referida executada no polo passivo já foi objeto de análise por este Juízo. Conforme decisão  de Id a7fbf19, o entendimento fixado foi de que a inclusão operou seus efeitos ante o silêncio da parte que, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo in albis.
Considerando que este Juízo já negou seguimento ao Agravo de Petição e ao Agravo de Instrumento, não cabe a este magistrado a reforma de tais decisões  por  meio  de  simples  petição  de  ‘chamamento  à  ordem’,  sob  pena  de preclusão consumativa e afronta ao devido processo legal.
Ante o exposto:
1.  INDEFIRO  o  pedido  de  chamamento  à  ordem,  mantendo integralmente as decisões anteriores pelos seus próprios fundamentos.
2. CERTIFIQUE-SE a Secretaria o decurso do prazo para garantia do juízo pela executada PREMIUM GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
3. DEFIRO o requerimento da exequente para o prosseguimento dos  atos  executórios.  Proceda-se  à  tentativa  de  bloqueio  de  ativos  financeiros  via SISBAJUD em face da referida executada, até o limite do crédito exequendo.(...)”

17. Constata-se, portanto, que o Juízo reclamado deixou de dar prosseguimento ao agravo de instrumento em agravo de petição cuja análise estava pendente pelo TRT da 10ª Região por força de ordem emanada desta Suprema Corte, o que evidencia a parcial procedência das razões apresentadas pela reclamante. 

18. Ressalto, contudo, que cabe às instâncias ordinárias, neste momento processual, analisar, com base na orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, a manutenção de inclusão no polo passivo da execução da empresa reclamante, haja vista a determinação de competência quanto à aferição dos pressupostos e julgamento do recurso pendente.  

19. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que o Juízo reclamado encaminhe ao TRT da 10ª Região os autos do AIAP 0000563-14.2020.5.10.0802, para que seja apreciado à luz do Tema nº 1.232. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator